Tribunal: TJDFT
Processo: 0713148-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0713148-36.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA DE FATIMA SOTERO GALDINO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. PRECATÓRIO EXPEDIDO. LEI DISTRITAL 6.618/2020. AUMENTO DO LIMITE. ALTERAÇÃO PARA 20 SALÁRIOS MÍNIMOS. RETIFICAÇÃO PARA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. INCABÍVEL. NÃO INCIDÊNCIA DA LEI NOVA. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS. APLICAÇÃO DO TETO VIGENTE QUANDO DA CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. (TEMA 792/STF). FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda” (RE 729.107/DF, TEMA 792/STF). 1.1. Quanto ao marco temporal para enquadramento do crédito como obrigação de pequeno valor, esclareceu o voto condutor do RE 729.107/DF (provido, à unanimidade) que deve ser o trânsito em julgado da sentença, com a formação do título executivo judicial. 1.2. A ação coletiva em questão transitou em julgado muito antes da entrada em vigor da Lei Distrital 6.618, de 8/6/2020, que elevou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos o teto para expedição de RPV no âmbito do Distrito Federal, e a execução individual também foi proposta em período anterior, tornando-se inaplicável ao caso a nova disciplina. 2. As normas que dispõem sobre medidas que tragam impacto ao orçamento do Distrito Federal são de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo Distrital, nos termos dos artigos 71, § 1o, inciso V, e 100, VI e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal. 2.1. A Lei distrital n. 6.618/20, que aumenta o teto de pagamento das Requisições de Pequeno Valor – RPV, padece de vício formal de iniciativa, pois decorreu de iniciativa parlamentar, devendo ser reconhecida sua inconstitucionalidade e inaplicabilidade ao caso dos autos. 3. Incabível falar-se em majoração nos termos do § 11 do art. 85 do CPC. O c. Superior Tribunal Justiça definiu que a majoração da verba honorária prevista no aludido dispositivo legal pressupõe que tenha havido condenação a esse título na origem. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega, no recurso especial, que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e 14 do Código de Processo Civil, defendendo a aplicação da Lei Distrital 6.618/2020 à presente demanda, que aumentou de 10 (dez) salários mínimos para 20 (vinte) salários mínimos o teto para expedição de Requisição de Pequeno Valor. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e de reeditar os argumentos do especial, aponta contrariedade aos artigos 1o, 2o, 5o, caput, inciso XXXVI, 61, §1o, alíneas “a” e “e”, 84, incisos II, III e VI, alínea “a”, 100, §3o, e 165, todos da Constituição Federal. Requer no ID 33317723 - Pág. 1 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada negativa de prestação jurisdicional. Isso porque, “Nos termos do artigo 1.022 do CPC de 2015, cabem embargos de declaração contra decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, corrigir erro material e/ou suprir omissão de ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, aí incluídas as condutas descritas no § 1o do artigo 489 do novel Codex, caracterizadoras de carência de fundamentação válida. Nada obstante, não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de dar efeito infringente ao recurso integrativo”. (EDcl no AgInt nos EAREsp 1344226/RS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 3/3/2022). Igualmente não deve transitar o apelo no tocante à indicada contrariedade ao artigo 14 do CPC, pois, não tendo o colegiado realizado nenhuma consideração acerca do mencionado dispositivo, é fácil concluir que aquele não foi objeto de prequestionamento. Observe-se que a afronta ao preceito supracitado somente foi inaugurada nos embargos de declaração, o que impõe o reconhecimento da vedada inovação recursal. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no AgInt no AREsp 1892766/DF, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 15/12/2021. Também não merece prosperar a defendida afronta ao artigo 6o da LINDB, pois, segundo a pacífica jurisprudência do STJ, é impossível o exame dos princípios contidos naquele preceito em sede de apelo especial, “por se tratar de matéria constitucional, apenas reproduzida na legislação ordinária”. (AgInt nos EDcl no REsp 1948758/ES, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 24/2/2022). O recurso extraordinário também não deve prosperar quanto à alegada ofensa aos artigos 1o, 2o, 5o, caput, inciso XXXVI, 61, §1o, alíneas “a” e “e”, 84, incisos II, III e VI, alínea “a”, 100, §3o, e 165, todos da CF, embora a recorrente tenha defendido e fundamentado a existência de repercussão geral. Isso porque a Corte Suprema, ao apreciar o RE 729107/DF (Relator Ministro MARCO AURÉLIO, DJ-e de 15/9/2020), firmou a seguinte tese: “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC. Determino que as futuras publicações relativas à recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015